Tribunal: TJPA
Processo: 0808336-95.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808336-95.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADELSON JAQUES PLACIDO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (Crime de AMEAÇA – Art. 147, do CPB) – PRISÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos praticados.

2.

O descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar. Precedentes (Processo HC 494097/MG HABEAS CORPUS 2019/0046757-1 Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Publicação/Fonte DJe 17/05/2019)

3.

Nas situações de violência doméstica, nos delitos cuja pena máxima é inferior a 4 anos, o STJ admite a prisão preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas. Precedente. (Processo RHC 108748/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0053191-0 Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ Publicação/Fonte DJe 14/05/2019)

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Thufi Albuquerque da Costa Saré e Rui Guilherme de Almeida de Sousa Junior, em favor do nacional ADELSON JAQUES PLACIDO, contra ato do douto juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informam os impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente (Processo Crime de nº 0006317-75.2019.8.14.0133), pelo suposto descumprimento de medidas protetivas que lhe foram impostas através de sentença condenatória, Processo Crime de nº 0001364-68.2019.8.14.0133, em que respondia pelo crime de ameaça, Lei Maria da Penha, tendo como vítima sua ex- companheira.

Alegam que o paciente não foi citado para responder as acusações do crime de ameaça e tão pouco intimado da sentença condenatória que manteve as medidas protetivas a ele impostas (Processo Crime de nº 0001364-68.2019.8.14.0133) e, com relação a sua custódia cautelar, Processo Crime de nº 0006317-75.2019.8.14.0133, sustenta ausência de provas e justa causa.

Ao final, requerem sua liberdade através do deferimento da medida liminar, com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmada no mérito. Juntaram documentos com manifestação de interesse em sustentação oral no julgamento do
writ
.

Na ID 3498612, indeferi o pedido de liminar requisitando informações ao juízo que foram prestadas na ID 3519980 e, após, à manifestação do Ministério Público que, na ID 3539514, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

PRESENCIAL - SUSTENTAÇÃO ORAL – SÓ PARA CHAMAR A ATENÇÃO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ADELSON JAQUES PLACIDO, acusado de
suposto descumprimento de medidas protetivas.

Consta, dos documentos juntados a impetração, que o paciente foi preso em razão de descumprimento de medidas protetivas estabelecidas em favor de sua ex-companheira, fato denunciado pela mesma em sede policial.

A prisão cautelar do paciente foi decretada pelo juízo com fundamento no art. 313, III, do CPP, onde consta que (ID 3492880): “... conforme informado pela ofendida, o denunciado passou a realizar ligações, utilizando de número desconhecido, proferindo ameaças contra a ofendida e ainda teria invadido sua residência e tentado agredi-la, ...”. <sic>

Ao prestar informações, ID 3519980, o juízo relata que:

“5. Motivo da prisão: Prisão preventiva decretada, após representação do Ministério Público, tendo em vista, a vítima ter comparecido à delegacia e informado que o ofensor tem descumprido as medidas protetivas decretadas nos autos de n. 0001364-8.2019.8.14.0133, apensos aos autos de Ação Penal.

6. Fatos: Consta nos autos de Ação Penal que em 07.02.2019, o denunciado se dirigiu a casa da vítima quando passou a proferir ameaças de morte à mesma. Em função de tais fatos, a vítima requereu medidas protetivas que foram deferidas pelo juízo nos autos de n. 0001364-68.2019.8.14.0133, ocasião em que a oficial de justiça certificou que o acusado foi intimado das mesmas através de aplicativo whatsapp, tendo inclusive comparecido a delegacia para prestar esclarecimentos. Entretanto, em 01.03.2020, a vítima compareceu novamente a delegacia para informar que o ofensor passou a descumprir a medida por meses, tendo proferido novas ameaças, invadido a casa da ofendida e tentado agredi-la.

7. Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

8. Fase Processual: Aguardando apresentação de resposta à acusação pela defesa.” <sic>

Data venia,
ao contrário do que alegam os impetrantes, a prisão cautelar do paciente está revestida de justa causa, eis que, como consta da decisão que a decretou (ID 3492880), e que negou pedido de sua revogação (ID 3492886), “... em face da necessidade de assegurar a efetiva proteção ao direito a vida e incolumidade física e psicológica da vítima ...”, e, assim, não se mostra razoável alegar-se ausência de fundamentação sendo, inclusive, incabível a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme entendimento do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

2. Na sentença de pronúncia, o Juízo singular entendeu que não houve alteração nos motivos que mantiveram o paciente preso durante toda a instrução processual, ou seja, manteve os fundamentos utilizados quando do indeferimento do pedido de revogação da prisão, quais sejam, a reiteração da prática delitiva e sua insubordinação às determinações judiciais, já que, mesmo intimado da decretação de medidas protetivas, o réu tornou a procurar a vítima, agredindo-a e ameaçando-a de morte, motivação idônea e harmônica com a jurisprudência desta Corte.

3.
O descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar. Precedentes.

4.
Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas.

5. Ordem denegada (Processo HC 494097/MG HABEAS CORPUS 2019/0046757-1 Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 07/05/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 17/05/2019).

Com relação as alegações de nulidade por falta de intimação; ausência de representante, culpa concorrente; mensagens juntadas ao petitório ID 3568465; tenho inviável sua apreciação em sede de
habeas corpus
eis que matérias que exigem dilação probatória.

Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula de nº 08 -TJPA).

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal aventado.

É o voto.

Belém, 16/09/2020